Tribunal: TCU
Processo: 000.090/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Fernando Brito Pinto, ex-prefeito municipal de Taperoá/BA, ao Acórdão 8.294/2021-1a Câmara, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra decisão que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Fernando Brito Pinto, ex-prefeito municipal de Taperoá/BA, ao Acórdão 8294/2021-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU.